Tribunal: TJPA
Processo: 0823402-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823402-90.2017.8.14.0301

APELANTE: JAMIL MORENO SALES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823402-90.2017.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: JAMIL MORENO SALES

ADVOGADO: JOSÉ LUIZ MESSIAS SALES – OAB/RJ 1711-B

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18329 e FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12358

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FORA DO PADRÃO DE CONSUMO DA UNIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DISCREPÂNCIA DEMONSTRADA. REVISÃO DAS FATURAS A PARTIR DA MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII do CDC), tendo em vista a hipossuficiência do autor;

2.

Restou evidenciada a discrepância entre as faturas de energia elétrica impugnadas e a média de consumo usual da unidade;

3.

É cabível o recálculo das faturas a partir da média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores, com restituição dos valores pagos em excesso;

4.

A simples cobrança em excesso não configura o dano moral indenizável;

5.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

JAMIL MORENO SALES
, objetivando a reforma da sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL ajuizada contra
a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na exordial (Id. 16708086), o autor alegou que, nos meses de agosto a dezembro de 2016 e de março a agosto de 2017, recebeu faturas de energia elétrica em valores incompatíveis com seu real consumo, apresentando majoração de 100% nas cobranças. Requereu a declaração de inexistência dos débitos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação (Id. 16708115), a ré afirmou que não foi constatado erro na medição do consumo e sustentou a regularidade das cobranças.

Em sentença (Id. 16708143), o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação.

O autor interpôs recurso de apelação (Id. 16708144) aduzindo a aplicabilidade da inversão do ônus probatório, a comprovação da discrepância entre as faturas impugnadas e o consumo normal da unidade e a ocorrência do dano moral indenizável. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 16708149).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência de cobranças em faturas de energia elétrica alegadamente incompatíveis com o real consumo da unidade, nos períodos de agosto a dezembro de 2016 e de março a agosto de 2017.

No caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Verifico, a partir do histórico de consumo de Id. 16708092, pp. 5-6, que entre janeiro e julho de 2016 o consumo do autor variou entre 450 kW/h, no mês de fevereiro, e 981 kW/h em julho, enquanto nos meses referentes às faturas impugnadas o consumo apresentado variou entre 1070 kW/h, em março de 2017 e 1612 kW/h em setembro de 2016. Sendo evidente a discrepância, mostra-se plausível a ocorrência de falha na medição do consumo no período.

A ré, por sua vez, não apresentou elementos comprobatórios aptos a justificar o aumento pontual da média de consumo em relação ao consumo usual da unidade.

Assim sendo, é cabível o recálculo das faturas, tendo como base a média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores às faturas impugnadas, conforme a jurisprudência deste Tribunal,
devendo ser ressarcido ao autor o valor pago em excesso.
Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROIBIÇÃO DE CORTE EM RELAÇÃO ÀS FATURAS VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. COBRANÇA AUTORIZADA PELA MÉDIA DE CONSUMO DOS ULTIMOS SEIS MESES ANTERIORES AS FATURAS RECLAMADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso concreto, os valores cobrados no período impugnado pela parte autora se mostram muito superiores àqueles pagos nos meses anteriores. Probabilidade do direito configurada.

2. Os referidos aumentos nos consumos registrados nas faturas durante o período reclamado poderão impossibilitar o pagamento destas por parte da agravante, acarretando no corte da energia. Perigo de dano caracterizado.

3. Para que seja mantido o serviço de fornecimento de energia elétrica, deve a autora pagar mensalmente o valor referente à média dos últimos seis meses, anteriores ao período impugnado, até que se julgue a demanda ou se comprove a legalidade dos valores cobrados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
”

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806198-87.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, DJe de 15/09/2022)

Por outro lado, tendo em vista que o autor não sofreu corte do fornecimento de energia nem teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, não se configura o dano moral indenizável pela simples cobrança em excesso, sem maiores repercussões sobre os direitos da personalidade do autor.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a ré a efetuar o recálculo das faturas de energia elétrica referentes aos meses de agosto a dezembro de 2016 e março a agosto de 2017, a partir da média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores ao período, bem como à restituição dos valores cobrados em excesso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária a contar da data de cada pagamento. Inverto os ônus de sucumbência em desfavor da parte recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2024